Tribunal: TJDFT
Processo: 0744427-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR REJEITADA. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS. DESCARGA ELÉTRICA. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA. CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais, dada a imprescindibilidade da realização de perícia para se aferir se a queima de aparelhos televisivos e blue-ray decorreu dos cabos, tipo HDMI, ligados aos decodificadores NET fornecidos pela ré/recorrida.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

3. O recorrente pretende o ressarcimento pelos danos materiais suportados e provenientes de descargas elétricas, supostamente conduzidas pelos fios condutores de propriedade da empresa ré, tendo sido anexado aos autos laudo. Por sua vez, a empresa recorrida suscita, preliminarmente, a incompetência dos juizados e, no mérito que não tem responsabilidade pelo evento, afirmando que os cabos condutores instalados na residência do autor não conduzem corrente elétrica, apenas sinal RF (sinal de TV, internet e telefonia), ademais, torna-se possível observar, pela vistoria técnica realizada no local do incidente (ID 15327118, fl. 5), a ausência de responsabilidade da empresa ré, ante a ausência de qualquer evidência que a vincule aos prejuízos suportados pela autora.

4. Na hipótese, é desnecessária a prova pericial, uma vez que o deslinde da controvérsia independe de produção probatória, uma vez que o defeito teve como causa as descargas elétricas decorrentes de raios e não dos cabos de imagem da NET. Quando a causa versa sobre questão exclusivamente de direito e está em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, na forma do artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza, desde logo, a decisão do mérito da demanda. Afastada, por maioria, a preliminar de incompetência dos Juizados, é possível o julgamento de mérito.

5. Sobressai dos autos que, conquanto tenham sido verificados os danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos da autora e a consequente demonstração da extensão dos prejuízos suportados (ID 15326355), não se pode imputar à empresa ré a responsabilidade pelo ocorrido, uma vez que, em relação a ela, se trata de fortuito externo, de natureza extraordinária e inevitável, não relacionado com a atividade empresarial desenvolvida pela recorrida. Os danos foram causados pelas descargas elétricas e os cabos serviram como mero transmissores dessas correntes elétricas, de modo que a CEB, e não a recorrente, deveria obstar a descarga elétrica por meio de rede de transmissão de energia, pois é da atividade desenvolvida por ela o monitoramento e segurança de tal rede.

6. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA POR MAIORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.